Tribunal: TJES
Processo: 5000574-47.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000574-47.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO ZUCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PERDA DA GARANTIA APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (SICOOB SUL) contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos e danos morais, ajuizada pelo Espólio de Pedro Zucolotto. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 156.170,00 por perdas e danos decorrentes da não restituição de sacas de café dadas em garantia pignoratícia e, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pela não restituição da garantia pignoratícia e, em caso positivo, se configurado o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização decorrente do inadimplemento contratual referente à não restituição de garantia pignoratícia é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando os prazos do Decreto nº 1.102/1903, da legislação securitária ou da responsabilidade extracontratual.

A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de mútuo garantido por cédula rural pignoratícia, sendo a armazenagem acessória ao contrato de crédito, não se caracterizando contrato autônomo de depósito.

A instituição financeira, ao figurar como credora pignoratícia e manter o controle jurídico sobre a garantia, assume responsabilidade pela sua guarda e restituição, respondendo objetivamente pelo inadimplemento contratual, nos termos do art. 1.435, IV, do Código Civil.

A indicação do armazém por parte da Cooperativa, aliada ao fato de que o sócio administrador do armazém era vice-presidente da própria instituição financeira, afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro e reforça a responsabilidade por culpa in eligendo e in vigilando.

A retenção indevida de 679 sacas de café, correspondentes a toda a safra do produtor rural, após a quitação da dívida, configura abalo moral relevante, não sendo possível considerar o fato como mero dissabor cotidiano.

A quantia fixada a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da ofensora, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações indenizatórias por inadimplemento de obrigação contratual de restituição de garantia pignoratícia.

A instituição financeira credora pignoratícia responde objetivamente pela não restituição do bem dado em garantia, especialmente quando mantém controle jurídico sobre a mercadoria e indica o local de depósito.

A perda de produto agrícola depositado como garantia, após a quitação do contrato, configura dano moral indenizável, diante da natureza alimentar da verba e do impacto na dignidade do produtor rural.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 499 e 1.435, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 557.681/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 80171631, integralizada no Id. 17581043), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS ajuizada por ESPÓLIO DE PEDRO ZUCOLOTTO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (I) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 156.170,00 (cento e cinquenta e seis mil, cento e setenta reais) a título de perdas e danos, correspondente ao valor das sacas de café não restituídas, com correção monetária desde o prejuízo e juros de mora desde a citação; (II) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; (III) condenar a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, pugnando pela aplicação do prazo trimestral previsto no Decreto nº 1.102/1903 (Armazéns Gerais), ou, subsidiariamente, a prescrição ânua (seguro) ou trienal (reparação civil).

No mérito, alega ausência de responsabilidade, aduzindo que o depósito foi realizado junto à empresa
MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
, a qual seria a única responsável pela guarda e conservação do bem.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, argumentando que o Recorrido manteve relacionamento comercial com a Cooperativa após os fatos, o que descaracterizaria o abalo psíquico.

Requer, assim, a reforma da Sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

No contexto das razões recursais, preliminarmente, a Recorrente defende a aplicação do prazo trimestral do Decreto nº 1.102/1903 (Armazéns Gerais), ânuo (seguro) ou trienal (reparação civil).

No entanto, para a definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento pela não devolução de garantia pignoratícia após a quitação de contrato de financiamento rural, é imperioso qualificar a natureza jurídica da relação travada entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor celebrou com a Recorrente a Cédula Rural Pignoratícia nº 996429, figurando a instituição financeira como credora pignoratícia. O depósito das sacas de café em armazém de terceiro não constituiu um contrato autônomo de depósito entre o produtor e o armazém, mas sim uma obrigação acessória e instrumental ao contrato de mútuo feneratício, tendo o produto ficado, expressamente, "sob guarda, em nome e à ordem do SICOOB SUL" (Cláusula 1ª do Termo de Compromisso de Depósito).

Nesse cenário, a pretensão autoral não se funda em falha na prestação de serviço de armazenagem
stricto sensu
, regida pelo Decreto nº 1.102/1903, nem em ilícito extracontratual. Trata-se, bem é de ver, de pretensão nascida do inadimplemento contratual da credora pignoratícia que, após receber a quitação integral do débito (fato incontroverso), falhou em seu dever de restituir a garantia (artigo 1.435, IV, do Código Civil).

A propósito da matéria, a compreensão jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos, senão vejamos:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE COTAS DE CLUBE DE INVESTIMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. No caso, os autores tiveram ciência da lesão na data de resgate das cotas, sendo este o marco inicial da prescrição.

2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados"
(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). 3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Desta forma, a obrigação de restituir a coisa empenhada surge com o pagamento da dívida, de maneira que,
in casu
, tendo a quitação ocorrido em 05/08/2015, e a ação sido ajuizada em 02/07/2023, não houve o transcurso do prazo decenal.

Ademais, descabida a invocação da prescrição ânua securitária, porquanto a Recorrente não logrou comprovar a existência de apólice vigente à época dos fatos.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

II – MÉRITO

Superada a questão prejudicial, observa-se que o mérito recursal gravita em torno da responsabilidade da instituição financeira pela perda da garantia depositada em armazém de terceiro e da configuração dos danos morais.

Consoante destacado, em um breve escorço da lide, verifica-se que o Autor/Recorrido, produtor rural, celebrou Cédula Rural Pignoratícia com a Cooperativa Recorrente, oferecendo em garantia 679 sacas de café, as quais foram depositadas em armazém indicado pela credora. Ocorre que, uma vez quitado integralmente o contrato, a garantia não foi restituída.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu que
"o inadimplemento contratual restou configurado quando o credor deixou de cumprir a Cláusula Quarta do Termo de Compromisso de Depósito [...], uma vez que, após a quitação integral da obrigação pelo emitente, não exigiu a entrega das sacas de café, tampouco autorizou o emitente a proceder à retirada junto à depositária"
. Fundamentou, ainda, que a Cooperativa,
"na condição de credora e depositária, responde objetivamente pela guarda e restituição do bem"
, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro e condenando-a à reparação integral dos danos.

Por sua vez, a Recorrente sustenta sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, imputando a culpa exclusivamente à empresa depositária ("Milanezi Café").

Sucede, contudo, que a análise do conjunto probatório revela que a Recorrente não atuou como mera financiadora, mas assumiu o controle jurídico da garantia.

O Termo de Compromisso de Depósito não deixa dúvidas ao estabelecer que a mercadoria permaneceria à ordem da Cooperativa, dependendo de sua autorização expressa para qualquer movimentação.

Nesse contexto, ao indicar o armazém depositário e manter o produto sob sua disponibilidade jurídica, a instituição financeira avoca para si os deveres de guarda e vigilância (culpa in vigilando) e a responsabilidade pela escolha do preposto (culpa in eligendo).

Importante salientar, inclusive, o fato incontroverso e documentado nos autos de que o sócio administrador do armazém depositário exercia, simultaneamente, o cargo de Vice-Presidente da Cooperativa Recorrente, indicando, assim, que a escolha do armazém não foi aleatória, mas sim direcionada por relações internas da própria Cooperativa.

Tal confusão de gestões fragiliza a tese de fato de terceiro e reforça a responsabilidade solidária e objetiva da instituição financeira perante o cooperado/consumidor, integrante da cadeia de fornecimento do crédito rural.

A propósito, cumpre registrar que o artigo 1.435, inciso IV, do Código Civil, é taxativo ao impor ao credor pignoratício a obrigação de restituir a coisa, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida, de forma que o descumprimento deste dever legal e contratual enseja a conversão da obrigação em perdas e danos, nos exatos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Noutro giro, no tocante aos danos morais, tenho que a Sentença também não merece quaisquer reparos. Isso porque, a apropriação indevida de 679 sacas de café, correspondentes a toda a safra anual de um produtor rural, não pode ser tratada como mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual.

Trata-se de verba de natureza alimentar, fruto do labor de um ano inteiro, cuja privação gera angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro que atingem a dignidade da pessoa humana.

A alegação defensiva de que o Recorrido manteve relacionamento bancário com a Recorrente após o evento danoso não possui o condão de elidir o dever de indenizar ou de demonstrar inexistência de sofrimento.

A rigor, a mera manutenção de conta ou a contratação de novos créditos pode decorrer da estrita necessidade de fomento para a sobrevivência da atividade agrícola ou mesmo da ausência de outras opções bancárias viáveis na localidade rural, não significando, de forma alguma, perdão tácito, renúncia ao direito de reparação ou ausência de abalo moral.

Nesse passo, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado diante da gravidade e da extensão da conduta lesiva (retenção de garantia quitada por quase uma década) e da notória capacidade econômica da ofensora, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar a vítima quanto para exercer o caráter pedagógico-punitivo da medida, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença objurgada. Por conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 5000574-47.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RECORRIDO
: PEDRO ZUCOLOTTO, representado por sua curadora MARIA INEZ ZUCOLOTTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da “
ação

de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos”
, ajuizada por
PEDRO ZUCOLOTTO
, representado por sua curadora
MARIA INEZ ZUCOLOTTO
, em face da recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 156.170,00 a título de perdas e danos e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a recorrente alega, preliminarmente cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide. Sustenta, ainda, que a pretensão do recorrido está prescrita, uma vez que o inadimplemento contratual teria ocorrido em 2015, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, superando os prazos prescricionais trienal e quinquenal previstos no Código Civil.

No mérito, alega que não é responsável pela entrega das sacas de café objeto da controvérsia. Defende que eventual obrigação de indenizar recairia sobre a depositária e não sobre a cooperativa recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como narrado, a parte apelante suscita em seu apelo a nulidade da r. Sentença por cerceio de defesa. E, após analisar detidamente o feito,
entendo que melhor sorte assiste à recorrente
.

Verifica-se que, tão logo apresentada a réplica pelo autor, ora apelado, houve o julgamento antecipado do mérito pelo MM. Juízo
a quo
, sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas.

Ocorre que, embora o autor tenha pugnado pelo julgamento antecipado do feito em sede de réplica, a parte requerida pugnou, mesmo de forma genérica, pela produção de provas em sua defesa.

Assim, deveria o juízo a quo ter oportunizado às partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito ou ao menos informado às partes sobre o julgamento antecipado do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Registro que muito embora o despacho de especificação de prova não tenha previsão legal, é medida corriqueira albergada, inclusive, pelo Col. STJ, que mantém
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Ressalto, ainda, que ao MM. Juízo
a quo
é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370,
parágrafo único,
do CPC).

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
:
5000574-47.2023.8.08.0061

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador